Tribunal: TJMT
Processo: 1013858-30.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013858-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Citação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), RENATO FRANCISCO KREMER - CPF: 602.874.039-04 (AGRAVANTE), GUSTAVO CARGNIN KREMER - CPF: 031.183.281-42 (AGRAVANTE), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0029-02 (AGRAVADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. agravo de instrumento. citação eletrônica. validade da citação por
whatsapp
. comparecimento espontâneo. revelia. suspensão de ação em face de empresa em recuperação judicial. inaplicabilidade.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida na Ação de Cobrança que reconheceu a validade da citação por
WhatsApp
, decretou a revelia dos Requeridos e indeferiu pedido de suspensão da ação em razão da recuperação judicial por eles promovida.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
, diante da ausência de confirmação inequívoca de recebimento; (ii) estabelecer se é aplicável a suspensão da ação de cobrança em virtude do deferimento da recuperação judicial dos devedores.

III. razões de decidir

3. A citação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
pode ser considerada válida, desde que cumprida sua finalidade de dar ciência inequívoca da existência da demanda ao destinatário, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) e entendimento consolidado do STJ.

4. A certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública e atesta o envio das mensagens contendo a petição inicial e a data da audiência, as quais foram recebidas e possivelmente visualizadas pelo destinatário, não havendo demonstração de prejuízo à defesa.

5. O comparecimento espontâneo da parte nos autos, após o ato de citação, supre eventual irregularidade, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, especialmente quando a parte requer expressamente a suspensão do processo com base na Lei de Recuperação Judicial.

6. A existência de procuração pública conferindo poderes específicos para receber citações e intimações válida a representação processual e reforça a regularidade da citação, conforme art. 105 do CPC.

7. A revelia imposta pelo Juiz do feito decorre da inércia dos Requeridos, que, apesar de cientes da ação, deixaram transcorrer o prazo legal sem apresentar contestação (CPC, art. 344).

8. A ação de cobrança, por possuir natureza cognitiva e não executiva, não se sujeita à suspensão prevista no art. 6º da Lei 11.101/2005, mesmo diante da recuperação judicial dos agravantes.

9. O prazo do
stay period
de 180 dias, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, já se encontrava expirado à época da decisão agravada, não subsistindo fundamento para suspensão da demanda.

IV. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A citação por meio do aplicativo
WhatsApp
é válida quando comprovada a ciência inequívoca do réu, ainda que não tenha a confirmação expressa de recebimento, desde que inexista prejuízo à defesa. 2. O comparecimento espontâneo da parte supre eventual vício de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. 3. A revelia é válida quando o réu, regularmente citado ou presente nos autos, deixa de apresentar contestação no prazo legal. 4. A suspensão das ações prevista no art. 6º da Lei 11.101/2005 não se aplica às ações de conhecimento, anteriores à recuperação judicial, que não envolvam atos constritivos sobre o patrimônio da empresa. 5. Expirado o prazo do
stay period
, resta prejudicado o pedido de suspensão fundado no art. 6º da Lei 11.101/2005.

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105, 239, § 1º, 277, 344; Lei 11.101/2005; Resolução CNJ nº 354/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2030887/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2023, DJe 07.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013858-30.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Renato Francisco Kremer e Gustavo Cargnin Kremer – em recuperação judicial
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1001359-60.2021.8.11.0030 ajuizada por
Sipal Indústria e Comércio Ltda.
, reconheceu a validade das citações e decretou a revelia dos Requeridos.

Em suas razões, os Agravantes sustentam a nulidade da citação realizada por
WhatsApp
sem a confirmação de recebimento, pois em desacordo com a Resolução nº 354/2020 do CNJ.

Alegam que não se pode falar em comparecimento espontâneo, pois as procurações juntadas aos autos não conferiam poderes específicos para receber citação, nos termos do art. 105 do CPC.

Defendem, assim, a nulidade da decretação da revelia, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Aduzem também que, à época, já se encontravam em recuperação judicial, hipótese que impõe a suspensão das ações em curso, nos termos do art. 6º e do art. 52, § 3º, da Lei 11.101/2005.

Com esses argumentos, pugnam pela reforma da decisão nos capítulos desafiados.

É o relatório.

Contrarrazões no Id. 290504852.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 29/12/2021,
Sipal Indústria e Comércio Ltda.
ajuizou Ação de Cobrança em face de
Renato Francisco Kremer e Gustavo Cargnin Kremer
.

Na petição inicial, a Autora alegou que tem como atividade a compra de grãos oleaginosos para industrialização e comercialização, e que em 05/03/2020 firmou contrato com o segundo Requerido (Gustavo Kremer), representado por Renato Kremer, para aquisição de 10.000 sacas de soja, safra 2020/2021, ao preço de R$ 77,20 (setenta e sete reais e vinte centavos) cada, com entrega prevista para 28/02/2021 nos armazéns da empresa em Diamantino/MT (Contrato nº 48-000152-2021).

Posteriormente, em 12/03/2020, ajustaram novo negócio relativo a 35.000 sacas de milho, safra 2021/2021, ao preço de R$ 29,00 (vinte e nove reais) cada, com entrega até 30/07/2021 (Contrato nº 48-000199-2021).

Sustentou que os acordos foram celebrados via
WhatsApp
, com plena anuência das partes.

Afirmou que caberia aos Requeridos assinarem os contratos e reconhecerem firma em cartório, mas, apesar das reiteradas solicitações, recusaram injustificadamente, limitando-se a dar respostas evasivas.

Destacou que os Requeridos jamais manifestaram intenção de cancelar os negócios, ao contrário, pediam calma e garantiam que tudo se resolveria. Inclusive, em 08/07/2020, a secretária da empresa dos Requeridos confirmou que os contratos estavam com Renato Kremer para assinatura.

Destacou que os Requeridos residem na zona rural localizada no município de Nobres/MT, região sem cobertura dos serviços postais. Diante disso, tentou realizar o contato pessoalmente, mas não foi recebida. Em razão da dificuldade, optou por encaminhar Notificação Extrajudicial registrada ao escritório da família dos Requeridos, situado na cidade de Nova Mutum/MT.

Em vista disso, pugnou pelo reconhecimento dos contratos e a condenação dos Requeridos ao pagamento de perdas e danos, no valor atualizado de R$ 2.707.370,75 (dois milhões, setecentos e sete mil, trezentos e setenta reais e setenta e cinco centavos).

Em resposta à intimação inicial, a Autora optou pela adesão do processo ao Juízo 100% digital.

Considerando as diversas tentativas infrutíferas de localização dos Requeridos para citação, o Juiz singular acolheu o pedido da Autora e diligenciou pela busca de endereço no sistema RENAJUD e SISBAJUD.

Com o resultado da pesquisa, a Autora pugnou pela expedição de mandado para que o Oficial de Justiça diligencie nos dois endereços encontrados.

Destacou que o Requerido Gustavo Kremer outorgou procuração pública a Renato Kremer, inclusive para receber citações e intimações, de modo que este último pode ser intimado em nome de ambos. Caso as diligências não tenham êxito, requereu a expedição de ofícios ao iFood e Uber para fornecerem eventuais endereços dos requeridos cadastrados em suas plataformas.

Em 19/01/2024, o Oficial de Justiça certificou que, após tentativas frustradas de localizar os Requeridos nos endereços fornecidos, procedeu à citação e intimação de Renato Francisco Kremer por meio do aplicativo
WhatsApp
, ocasião em que lhe encaminhou a petição inicial e a data da audiência de conciliação virtual, ficando o Requerido ciente do ato.

Já em relação a Gustavo Cargnin Kremer, não foi possível proceder à citação, tendo o Oficial informado que, conforme consulta às redes sociais, está residindo em Florianópolis/SC.

A audiência de tentativa de conciliação realizada em 22/01/2024 foi prejudicada em virtude do não comparecimento da parte Requerida, sendo pleiteado pela Autora a aplicação da multa prevista no art. 338, § 8.º do CPC.

Na sequência, especificamente me 27/02/2024, os Requeridos compareceram nos autos para noticiar que estão em processo de recuperação judicial, por meio da Ação n. 1048223-55.2023.8.11.0041 ajuizada em 15/12/2023, cujo pleito recuperacional foi deferido em 06/01/2024.

Destacaram que o deferimento da recuperação judicial acarreta o
stay period
de 180 dias, período em que ficam suspensas todas as ações e execuções contra os devedores, bem como qualquer medida constritiva sobre bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de inviabilizar a continuidade da produção, a preservação da empresa e os empregos gerados.

Diante disso, requereram a suspensão da ação em razão do
stay period
, devolução de bens ou valores eventualmente constritos nestes autos e reconhecimento da competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para decidir sobre o patrimônio dos recuperandos.

O Juiz
a quo
indeferiu os pleitos formulados pela parte requerida, assentando que a demanda possui natureza de conhecimento, e não de execução, razão pela qual não se enquadra na hipótese do art. 6º, III, da Lei n. 11.101/2005, sendo, portanto, inaplicável a suspensão do feito.

Ressaltou, ainda, o transcurso do prazo superior a um ano desde o deferimento do processamento da recuperação judicial, bem como que a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, uma vez que a ação, distribuída em 29/12/2021, tem por objeto exclusivo o reconhecimento do crédito, encontrando-se, assim, na fase cognitiva.

Assinalou, outrossim, que os Requeridos compareceram espontaneamente aos autos, suprindo a falta de citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC. Todavia, considerando que o prazo para apresentação da contestação decorreu
in albis
, decretou a revelia, em conformidade com o art. 344 do CPC. Por fim, determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

Inconformados,
Renato Francisco Kremer e Gustavo Cargnin Kremer – em recuperação judicial
interpuseram este Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, os Agravantes sustentam a nulidade da citação realizada por
WhatsApp
sem a confirmação de recebimento, pois em desacordo com a Resolução nº 354/2020 do CNJ.

Alegam que não se pode falar em comparecimento espontâneo, pois as procurações juntadas aos autos não conferiam poderes específicos para receber citação, nos termos do art. 105 do CPC.

Defendem, assim, a nulidade da decretação da revelia, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Aduzem também que, à época, já se encontravam em recuperação judicial, hipótese que impõe a suspensão das ações em curso, nos termos do art. 6º e do art. 52, § 3º, da Lei 11.101/2005.

Com esses argumentos, pugnam pela reforma da decisão nos capítulos desafiados.

De início, é necessário esclarecer que a ação foi proposta em 29/12/2021, tendo sido realizada, desde então, diversas diligências infrutíferas destinadas à localização dos Requeridos/Agravantes para fins de citação pessoal.

A primeira tentativa, formalizada em 10/03/2023, resultou negativa, conforme consta do ID 117439151 da ação principal.

As buscas seguintes igualmente não lograram êxito, o que culminou, em 19/01/2024, na citação de Renato Francisco Kremer por meio do aplicativo
WhatsApp
, com respaldo no número constante dos registros do PJe e utilizado nas tratativas comerciais entre as partes.

A certidão lavrada pelo Oficial de Justiça (Id. 138922386 – ação principal), cuja fé pública reveste os atos por ele praticados, atesta que as mensagens foram encaminhadas ao referido número, e que a petição inicial e as informações da audiência virtual foram enviadas, tendo sido as mensagens
“recebidas, possivelmente visualizadas, porém não respondidas”
.

Em relação ao Requerido/Agravante Gustavo Cargnin Kremer, o Oficial certificou não ter localizado,
“porém de acordo com pesquisas realizadas junto às redes sociais Facebook e Instagram”
consta que está residindo na cidade de Florianópolis/SC.

A despeito da falta de resposta à citação eletrônica, os elementos dos autos são suficientemente robustos para demonstrar que os Agravantes detinham ciência inequívoca da existência da demanda.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que poucos dias após a audiência conciliatória realizada em 22/01/2024, frustrada devido ao não comparecimento dos Requeridos/Agravantes, estes peticionaram, em 27/02/2024, para informar o deferimento do processamento da recuperação judicial do grupo empresarial a que pertencem, requerendo, com base no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, a suspensão da Ação de Cobrança.

Tal manifestação, a meu ver, consubstancia inequívoco comparecimento espontâneo, apto a suprir eventual vício na citação, nos termos do art. 239, §1º, do Código de Processo Civil.

Ademais, importante consignar que consta nos autos procuração pública lavrada em 08/08/2023, pelo Cartório do 2º Ofício da Comarca de Nova Mutum, em que o Agravante/Requerido Gustavo Cargnin Kremer confere ao Agravante/Requerido Renato Francisco Kremer poderes expressos para representá-lo em juízo, inclusive para o recebimento de citações e intimações.

Logo, ainda que se cogitasse de eventual falha na citação do Requerido Gustavo Kremer, a existência dessa procuração afasta qualquer mácula quanto à regularidade da representação, por preencher expressamente os requisitos do art. 105 do CPC.

No que concerne à validade da citação por
WhatsApp
, é certo que a Resolução nº 354/2020 do CNJ, assim como a Portaria Conjunta TJMT nº 412/2021, estabelece a necessidade de confirmação do recebimento da mensagem para que se considere perfeito o ato.

Contudo, cumpre lembrar que o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC, aliado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente nas lições da Ministra Nancy Andrighi, tem relativizado as formalidades em nome da efetividade e da boa-fé processual, desde que não haja prejuízo à parte.

Para ilustrar:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS. CITAÇÃO DO RÉU POR APLICATIVOS DE MENSAGENS WHATSAPP. [...] 4. A possibilidade de intimações ou de citações por intermédio de aplicativos de mensagens, de que é exemplo o WhatsApp, é questão que se encontra em exame e em debate há quase uma década e que ganhou ainda mais relevo depois de o CNJ ter aprovado a utilização dessa ferramenta tecnológica para a comunicação de atos processuais por ocasião do julgamento de procedimento de controle administrativo e, posteriormente, no contexto da pandemia causada pelo coronavírus, pelo art. 8º da Resolução nº 354/2020. [...] 7. A comunicação de atos processuais, intimações e citações, por aplicativos de mensagens, hoje, não possui nenhuma base ou autorização legal e não
obedece
às regras previstas na legislação atualmente existente para a prática dos referidos atos, de modo os atos processuais dessa forma comunicados são, em tese, nulos.8. A despeito da ausência de autorização legal para a comunicação de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens, como, por exemplo, o WhatsApp, é previsto investigar se o desrespeito à forma prevista em lei sempre implica, necessariamente, em nulidade ou se, ao revés, o ato praticado sem as formalidades legais porventura atingiu o seu objetivo (dar ciência inequívoca a respeito do ato que se pretende comunicar), ainda que realizado de maneira viciada, e, assim, pode eventualmente ser convalidado. [...] 11. O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar, que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz. 12. A partir dessas premissas,
se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu.
[...] (STJ - REsp: 2030887 PA 2022/0167089-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2023) (sem destaque no original).

A lógica é clara: se a citação, ainda que por meio eletrônico, cumpre sua função de dar ciência à parte sobre o conteúdo da ação, e se da falta de formalidade não decorre qualquer lesão ao direito de defesa, não deve ser declarada sua nulidade. Trata-se da aplicação do princípio do
pas de nullité sans

grief
, que rechaça o formalismo exacerbado e privilegia a tutela substancial.

Dessume-se, pois que os Agravantes foram citados, tiveram plena ciência da demanda, e ainda assim deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de defesa. Nessas condições, é imperiosa a aplicação do art. 344 do CPC, que impõe a decretação da revelia, não havendo qualquer vício que a invalide.

Por fim, no que tange à alegada suspensão do processo em razão da recuperação judicial, a decisão agravada agiu com acerto ao indeferir o pleito haja vista que a ação principal, ajuizada anteriormente ao deferimento da RJ, tem natureza de conhecimento e não de execução.

Não se trata, pois, de medida constritiva que afronte o patrimônio dos devedores ou a preservação da empresa, tampouco há qualquer conflito de competência com o juízo universal da recuperação.

Além disso, o prazo de 180 dias do
stay period
, previsto no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, já se encontrava expirado à época da decisão, tornando inócua a pretensão de suspensão processual.

Diante desse panorama, a decisão singular não comporta ajustes.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025